Tribunal: TJSP
Processo: 2141932-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de reintegração de posse. Improcedência do pedido com revogação da tutela de urgência.
Pleito do autor para que seja restabelecida a medida antecipatória. Rejeição. A sentença que revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Argumentos expendidos pelo agravante que não convencem da

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda de veículo. Ação de reintegração de posse. Improcedência do pedido com revogação da tutela de urgência.
Pleito do autor para que seja restabelecida a medida antecipatória. Rejeição. A sentença que revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Argumentos expendidos pelo agravante que não convencem da necessidade de restabelecimento da tutela de urgência até o julgamento da apelação.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141932-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante CARLOS
ANDRE MOREIRA DAS NEVES, são agravados ROGERIO PASCHOALOTO e
SIMONETE CAETANO FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141932-44.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 36.873
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141932-44.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVA GRANADA
AGVTE.: CARLOS ANDRE MOREIRA DAS NEVES
AGVDO.: ROGERIO PASCHOALOTO
INTERESSADA: SIMONETE CAETANO FREIRE
JUIZ
PROLATOR
DA
DECISÃO:
FABIANO
RODRIGUES
CREPALDI
Agravo de instrumento. Bem móvel. Compra e venda
de
veículo.
Ação
de
reintegração
de
posse.
Improcedência do pedido com revogação da tutela de
urgência.
Pleito do autor para que seja restabelecida a
medida antecipatória. Rejeição. A sentença que revoga
tutela
provisória
começa
a
produzir
efeitos
imediatamente após sua publicação. Argumentos
expendidos pelo agravante que não convencem da
necessidade de restabelecimento da tutela de
urgência até o julgamento da apelação.
Recurso não provido.
Alienante
de
veículo
agrava
da
respeitável decisão reproduzida a fls. 36, integrada pela decisão copiada a fls.
40/41, que, nos autos da ação de reintegração de posse por ele movida em
face da suposta adquirente e do possuidor do automóvel objeto da demanda,
autorizou a realização do licenciamento e da venda do bem a terceiro.
O agravante sustenta, em síntese, a
necessidade de manutenção do bloqueio de circulação e transferência do
veículo, conforme pleiteado no recurso de apelação pendente de julgamento,
pois fora vítima de estelionato e, caso o apelo seja provido, há perigo de
perecimento do direito de se reintegrar na posse do bem e, por conseguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141932-44.2020.8.26.0000 - rs
3
risco ao resultado útil do processo. Alega que o bloqueio deve permanecer até
final julgamento do feito.
A pretendida antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi indeferida.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O
agravante
ajuizou
ação
de
reintegração de posse em face dos réus, sustentando ter sido vítima de
estelionato cometido por pessoa que se identificou como Janailson, que após
ter visualizado o anúncio do veículo daquele no sítio eletrônico OLX,
adquiriu o veículo mediante fraude, pois o pagamento foi realizado com
cheque de talonário cancelado.
Após regular tramitação processual,
sobreveio sentença de improcedência, fundada na ausência de evidência de
que a corré Simonete tenha efetivamente participado da negociação ou dela se
beneficiado, bem como na conclusão de que o corréu Rogério é possuidor de
boa-fé, com a consequente revogação da tutela de urgência anteriormente
concedida para determinar o bloqueio judicial de circulação e transferência do
veículo.
Com efeito, consoante dispõe o art.
1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, “começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação a sentença que”
“confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
No caso concreto, os argumentos
expendidos pelo agravante não convencem da necessidade de
restabelecimento da tutela de urgência até o julgamento da apelação,
que será a mim distribuída por prevenção, notadamente porque não se
vislumbra a presença da probabilidade do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141932-44.2020.8.26.0000 - rs
4
Ao que parece, tanto o agravante
quanto o agravado foram vítimas de estelionato, tendo o primeiro efetuado
livremente a tradição do veículo ao suposto estelionatário após confirmar o
pagamento do preço, pagamento que depois se verificou inexistente, ante a
devolução do cheque.
Outrossim, não se entrevê na linha
argumentativa apresentada nas razões do agravo fundamentação relevante
que recomende a suspensão da eficácia da sentença no que tange à revogação
da tutela de urgência, especialmente porque sequer há alegação de ausência
de boa-fé do atual possuidor do bem.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator